Tribunal: TJSP
Processo: 1011502-29.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIO TRETTEL JÚNIOR ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO AGIBANK S/A REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
Registro: 2020.0000786510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011502-29.2018.8.26.0602/50000,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
é
embargante/embargado BANCO AGIPLAN S/A, é embargado/embargante MARIO
TRETTEL JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos de
declaração opostos por Mario Trettel Junior e rejeitaram os embargos de declaração
opostos por Banco Agibank S/A. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
-- voto n. 20973 --
Embargos de Declaração no 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e
50001
Embargante e Embargado reciprocamente: BANCO AGIPLAN S/A, e
MARIO TRETTEL JÚNIOR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício
apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIO TRETTEL
JÚNIOR ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO AGIBANK S/A
REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ambas as partes ao v. Acórdão a fls. 239/251 que, por unanimidade,
deu provimento em parte ao recurso interposto por MARIO TRETTEL
JÚNIOR, contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos da
ação revisional, promovida contra BANCO AGIPLAN S/A, a fim de
condenar o banco réu a devolver em dobro as parcelas indevidamente

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
descontadas na conta do autor; e condena-lo ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.
Nesse tocante, embarga BANCO AGIBANK
S/A alegando que o julgado é nulo por ser ultra petita, tendo em vista que
a embargada requereu condenação em R$ 8.000,00 a título de danos
morais, no entanto, a condenação foi no valor de R$10.000,00. Volta-se
contra a condenação por dano moral, alegando que no caso houve mero
dissabor o que não é capaz de configurar dano moral, bem como que o
valor arbitrado é exorbitante. Requer o acolhimento dos embargos para
sanar o vício apontado.
MARIO
TRETTEL
JUNIOR,
também
se
insurge contra o v. Aresto alegando haver contradição e omissão, pois o
pedido de revisão dos juros foi embasado no fundamento de que há
abusividade em praticar taxa acima da média do mercado, e não em
abusividade por ser acima de 12% ao ano.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração opostos por
MARIO TRETTEL JUNIOR merecem ser acolhidos, a fim de sanar a
omissão existente no acórdão embargado.
De fato, em seu apelo, requereu o ora
embargante o afastamento dos juros aplicados por entender que estavam
acima da média do mercado, e não em razão de serem acima de 12% a.a.,
conforme constou da decisão.
Pois bem. Com efeito, o Superior Tribunal

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
de Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, de fato a taxa de juros

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
cobrada pelo banco apelado está de acordo com a taxa média do
mercado, não havendo que se cogitar em abusividade.
Da leitura do contrato de empréstimo
pessoal firmado entre as partes apresentado a fls. 26/29, constam as
taxas de juros mensais e anuais para os períodos respectivos, e,
comparadas estas com aquelas que se podem obter no sítio eletrônico do
Banco Central do Brasil, verifica-se estar dentro da média praticada no
mercado à época em que o contrato fora firmado.
Consigne-se
que,
a
taxa
de
juros
remuneratórios mensais pactuada foi de 18,5% e anual de 666,69%, ao
passo que para a mesma época e operação, verifica-se que as taxas
praticadas pelo réu encontram-se na média entre praticadas pelo mercado
financeiro, que oscilaram entre 2,26% a 21,49% ao mês e 30,78% a
933,62 a.a. conforme pesquisa apresentada pelo próprio embargante a fls.
51/52 dos autos de origem.
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicadas ao contrato pelo banco estão de acordo com a taxa média do
mercado, não havendo, portanto, nenhum indício da alegada abusividade.
De
rigor,
portanto
o
acolhimento
dos
presentes embargos de declaração, a fim de negar o pedido revisão da taxa
de juros aplicada, por estar de acordo com a média do mercado, sem
modificação do acórdão embargado.
II. Quanto aos embargos opostos por BANCO
AGIBANK S/A, não existe, no v. Acórdão embargado, os vícios por ele
apontados a serem supridos porque o Acórdão de interesse enfrentou

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
expressamente os argumentos declinados pelo embargante.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso
de apelação foi dado provimento em parte, para condenar o banco ao
pagamento de indenização por dano moral ao autor, foram
exaustivamente expostas no V. Aresto recorrido, conforme veremos.
De início, não há de se cogitar em julgamento
ultra petita em função da fixação do valor da condenação acima do quanto
pretendido pelo autor, porque a fixação do quantum indenizatório cabe ao
Juízo, que não fica limitado ao pedido que se trata de mera estimativa da
parte. Cabe ao julgador examinar os fatos, as circunstâncias envolvidas e
dimensionar o montante da indenização a fim de bem compensar a vítima.
Nesse sentido:
“Embargos de declaração - Contradição não verificada - Julgamento
"ultra petita" não caracterizado - Montante indenizatório indicado na
exordial que é mera estimativa - Ausência de nulidade na fixação de
valor superior ao indicado - Precedentes da Corte - Acórdão mantido
- Embargos rejeitados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003517-66.2016.8.26.0153;
Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)”
Ação de indenização por dano moral. Negativação. Procedência.
Apelação. Responsabilidade objetiva do banco. Ausência de
demonstração de fato modificativo ou impeditivo do direito do autor.
Responsabilidade objetiva. Negativação. Acontecimento suficiente
para causar abalo ao equilíbrio psicológico e fundamentar o dano
moral. Valor mínimo sugerido na inicial que não limita o julgador.
Sentença que não é ultra petita. Precedentes. Recurso adesivo da
autora. Valor arbitrado com razoabilidade. Precedentes. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
(TJSP;
Apelação
Cível
1000030-56.2016.8.26.0196;
Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/09/2016; Data de Registro: 08/09/2016)
Se assim não fosse, a condenação em
montante inferior ao pretendido ensejaria a sucumbência recíproca, o que
não se verifica, a teor do que dispõe o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça por meio da edição da Súmula n. 326: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Tampouco é o caso se de afastar a
condenação por dano moral, uma vez que ela fora bem fundamentada, não
havendo vício no v. Aresto a acarretar sua modificação. E para que não
pairem dúvidas a respeito, segue o trecho da decisão que examina a
questão:
“No que toca ao dano moral, como se vê, a má
prestação dos serviços que cabiam ao banco trouxe transtornos a ele, sendo
inequívoco o prejuízo advindo de descontos indevidos realizados no
benefício previdenciário daquele que, sendo aposentado, recebe, muitas
vezes, recursos insuficientes ao atendimento de suas necessidades básicas.
Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável suportado pelo
consumidor, devendo ser por isso devidamente indenizado.
Importante consignar, também, que a prática
ilícita do banco réu fez com que o autor fosse obrigado a se socorrer do
Poder Judiciário para que obtivesse seu direito reconhecido, o que
acarretou, inegavelmente, danos de ordem moral a ele.
No tocante a fixação da quantia atribuída a
título de dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da indenização

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode
servir para o enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em
valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo
que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao
magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento
judicial.
Por conseguinte, o pedido de indenização por
dano moral comporta provimento, fixando-se R$10.000,00 (dez mil reais),
que se mostra adequado à compensação dos prejuízos experimentados, e
fazer com que a vítima seja reparada do evento danoso na proporção em
que foi atingida, e ainda assim, mantenha o poder de desestimular
condutas semelhantes do banco réu, sem ter o condão de acarretar o
enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Registre-se que tal valor vem sendo adotado
por esta Câmara para casos semelhantes de indenização por dano moral
em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário”.
Não houve, portanto, nenhum dos vícios
apontados pelos embargos, que não se amoldam às hipóteses elencadas
no artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do Código de Processo
Civil/20151.
Eles
guardam,
na
realidade,
intuito
evidentemente
infringente, uma vez evidenciado que a matéria foi amplamente analisada
pelo V. Aresto, sendo que o presente recurso pretende a alteração do
julgado, mas a tanto não se prestam os embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1011502-29.2018.8.26.0602/50000 e 50001 Sorocaba Voto n. 20973
aos embargos opostos.
III.
Ante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos de declaração opostos por MARIO TRETTEL JÚNIOR para o
determinado fim, sem modificação do acórdão embargado, e rejeitam-se
os embargos de declaração opostos por BANCO AGIBANK S/A.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --